Tribunal: STF
Processo: RE 587410
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI N. 9.760/46. OFENSA
   INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida com
   fundamento no decreto-lei n. 9.760/46. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.